Tribunal: CARF
Processo: 12179.000366/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.000366/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.800 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
JOÃO BATISTA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
INEFICÁCIA DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA ENTREGUE APÓS O
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. Súmula CARF no 33.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luís Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, que fora lavrada em 07 de março de 2008,
referente ao ano-calendário 2003, exercício 2004, do qual exige-se do Recorrente o valor de R$
1.611,45, acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 55.288,24.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) em detrimento de um erro de fato, a DIRPF foi transmitida com valores
zerados sem que o Recorrente tivesse conhecimento, uma vez que não a
conferiu após sua emissão; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.000366/2008-91
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000366/2008-91

b) os documentos apresentados em sua SRL, tais como despesas médicas,
dedução de dependentes e gastos com previdência social, não foram aceitos.
O Recorrente instrui a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 03); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 08 e 09); (iii) certidão de nascimento (fls. 10 a 13); (iv) guia de
plano de saúde ADUFU/Unimed Uberlândia (fls. 13 a 18); (v) declaração ADUFU/Unimed
Uberlândia (fls. 19); e (vi) declaração de ajuste anual (fls. 24 a 26); (vii) certidão de casamento
9fls. 41.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão no 09-31.098 – 4a Turma da DRJ/JFA considerando improcedente a impugnação
apresentada por entender, em síntese, que não cabe a autoridade fiscal relevar falhas ocorridas
em função de descuida da pessoa encarregada de preencher a Declaração de Ajuste Anual, bem
como a não competência das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento em apreciar
as matérias apontadas pelo Recorrente (deduções de contribuição à previdência oficial,
dependentes e despesas médicas).
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese:
i.
reconhece como corretos os rendimentos e IRRF lançados na Notificação
de Lançamento do IRPF; e
ii.
também foram omitidos os rendimentos das despesas dedutíveis, devendo
ser objeto no julgamento do recurso da notificação de lançamento.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luís Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 78/79 (AR
06/09/2010, RV 07/10/2010).
Requer o contribuinte retificação de sua declaração para que seja abatido dos
valores reconhecidamente omitidos pelo contribuinte despesas médicas e dedução com
dependentes.
Nos termos do art. 147 do CTN e da Súmula 33 do CARF, a retificação da de
declaração somente pode se dar antes da notificação de lançamento e somente é admissível
mediante comprovação do equívoco.

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000366/2008-91

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Em matéria tributária, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. Eventuais erros nas
informações prestadas pelo contribuinte poderão ser retificados, desde que observado o limite
temporal supra citado.
Em verdade a limitação imposta pelo Código Tributário Nacional para que o
contribuinte promova a retificação é temporal e se estende até antes da notificação do
lançamento, limite este não observado pela recorrente.
No presente caso, o recorrente somente requereu o abatimento das deduções após
autuado e em sede de impugnação.
Outrossim, tendo em vista que a dedução se constitui em opção do contribuinte e
não erro de preenchimento, não há que se falar na possibilidade de efetuar a dedução das
despesas após a autuação fiscal, já que tal opção não foi promovida pelo contribuinte dentro do
período no qual a retificação seria admissível.

Observe-se que nos termos da súmula 33 do CARF a retificação efetuada após a
autuação não produz quaisquer efeitos quanto ao lançamento de ofício. Este é o entendimento
consolidado por este Conselho, observe-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2000 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte devem ser integramente informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. Quanto à exclusão de sua esposa como dependente, cabe esclarecer ao
contribuinte que a retificação da Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147, §
1o, do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este Colegiado.
É nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal: A declaração entregue após o início do procedimento
fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Pelo exposto, voto por
conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento. (Processo no
13804.002399/2002-20 Recurso Voluntário Acórdão no 2002-004.270 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 18 de março de 2020 Recorrente
MARCO ANTONIO MAIA Interessado FAZENDA NACIONAL).
Ademais, apesar do recorrente requerer a dedução com dependentes que são
estudantes universitários, ao revés do alegado em seu recurso, não juntou aos autos documentos
dos dependentes para comprovação de sua idade.
Do mesmo modo, o recibo de pagamento anexado às fls. 95 não é suficiente para
comprovar o efetivo desembolso da despesa pelo recorrente.
Deste modo, deve ser mantido o lançamento tributário em sua íntegra.
Conclusão
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.800 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12179.000366/2008-91

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luís Ulrich Pinto

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital